Tribunal: CARF
Processo: 14041.720130/2017-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.720130/2017-47
ACÓRDÃO
2201-012.250 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
B2B - ADMINSTRACAO E SERVICOS GERAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA CARF No 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
E/OU
DE
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
DEFINITIVIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo fiscal instaura-se com a
apresentação tempestiva da impugnação.
O recurso voluntário deve ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias
contados da ciência da decisão de primeira instância.
A inobservância das regras e prazos para a apresentação de impugnação e
para a interposição de recurso voluntário acarretam o seu não
conhecimento e o caráter de definitividade da decisão proferida pelo
julgador de primeira instância.
PRECLUSÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO E INTERPOSIÇÃO
DE RECURSO VOLUNTÁRIO. AUTUAÇÃO E SOLIDARIEDADE QUE SE
MANTÊM.
Se a parte autuada não apresenta impugnação ao lançamento fiscal resta
configurada a preclusão processual, devendo ser mantida a
responsabilidade tributária a ela atribuída mesmo que apresente
posteriormente recurso voluntário tempestivo. Deve prevalecer, para
ambas as partes da relação processual, o direito ao contraditório e o
acesso ao duplo grau de jurisdição, que seriam violados caso o recurso
voluntário fosse admitido.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.250 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720130/2017-47
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos recursos voluntários interpostos pelas empresas responsáveis solidárias B2B — SERVIÇOS DE
TERCEIRIZAÇÃO LTDA – ME e B2B ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA – ME, em razão de não
ter sido instaurada a fase litigiosa com a impugnação ao lançamento.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários interpostos pelas responsáveis solidárias B2B
ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA – ME (fls. 577/578 e págs. PDF 571/572) e B2B — SERVIÇOS
DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA – ME (fls. 589/590 e págs. PDF 583/584) contra decisão no acórdão
exarado pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (fls.
546/551 e págs. PDF 540/545), que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário formalizado nos autos de infração abaixo discriminados, lavrados em 21/11/2017, já
acrescidos de juros de mora (calculados até 11/2017) e multa proporcional (passível de redução),
acompanhados do Relatório Fiscal (fls. 32/55):
 Auto de Infração – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO
EMPREGADOR, no montante de R$ 4.052.572,27 (fls. 02/20) e
 Auto de Infração – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS, no
montante de R$ 118.423,13 (fls. 21/31).
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.250 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720130/2017-47
3
Do Lançamento
Adoto para compor o presente relatório o seguinte excerto do acórdão recorrido
(fls. 547/549 e págs. PDF 541/543):
Nos termos do relato fiscal de fls. 32 a 55, trata-se de 'Auto de Infração
Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador', lavrado em nome da
empresa acima identificada, no valor de R$ 4.052.572,27, fls 2 a 31, no qual foram
lançadas contribuições previdenciárias, incidentes sobre o valor da receita bruta
(CPRB), previstas no artigo 8° da Lei 12.546/2011.
Período: 01/2014 a 12/2015
Segue em resumo a auditoria fiscal:
I- O contribuinte sob auditoria fiscal, cujos dados cadastrais encontram-se
informados anteriormente, é uma sociedade empresária limitada - Código da
Natureza Jurídica n° 206-2 (anexo 3).Conforme CLÁUSULA TERCEIRA da
consolidação contida na alteração contratual 10, registrada na Junta Comercial do
DF em 16/12/2015, a sociedade tem por objeto social (anexo 6):
O objetivo da sociedade consta da seguinte atividade: serviços de limpeza
geral (não especializada) de prédios de qualquer tipo: residências,
escritórios, fábricas, armazéns, hospitais, prédios públicos e outros prédios
que desenvolvem atividades residenciais, comerciais e de serviços, gestão e
administração de propriedade imobiliária, seleção e agenciamento de mão-
de-obra, condomínios prediais, fornecimento e gestão de recursos
humanos para terceiros, condomínios em geral.
II- O quadro societário encontra-se á f. 33;
III- A fiscalização constatou a existência de um grupo econômico de fato, atuando
na área de Limpeza em prédios e em domicílios e gestão de recursos humanos
para terceiros, composto por 3 (três) empresas, incluindo a aqui representada,
todas sob a gerência do sócio administrador: WILHOMAR BASILIO SAMPAIO CPF:
524.307.231-15. Tal grupo é denominado de forma genérica como “B2B”, sendo
composto pelas seguintes empresas:

CNPJ
RAZÃO SOCIAL
02.666.633/0001-69
B2B – ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA
02.284.185/0001-39
B2B ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA -ME
09.618.694/0001-08
B2B SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA -ME
IV- Em análise ao sistema de cadastro da Receita Federal do Brasil (anexo 8)
verifica-se que todas as empresas do grupo estão situadas no mesmo endereço:
QE 38 CL 02 LOTE 09 – Brasília – DF. Além disso, o quadro societário das empresas
do grupo é composto, basicamente, pelas mesmas pessoas;
V- Pela (sic) exposto nos quadros societários podemos concluir:
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.250 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720130/2017-47
4
a) O Sr. WILHOMAR BASÍLIO SAMPAIO figura como sócio administrador nas
3 empresas do grupo;
b) O Sr. RAONE NUNES ROSA DE CARVALHO figura atualmente como sócio
da B2B ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS e B2B SERVIÇOS DE
TERCEIRIZAÇÃO;
c) O Sr. JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS figura atualmente como sócio da B2B
ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA, mas já foi sócio anteriormente da B2B
SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO;
d) O Sr. ALAN EUDES SANTOS SANTIAGO figurou como sócio das 3 (três)
empresas do grupo B2B.
VI- Analisando as GFIP transmitidas à Receita Federal do Brasil, DIRF e RAIS,
verifica-se que os sócios figuram como empregados nas diversas nas empresas do
grupo;
VII- as empresas B2B ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA e B2B ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇOS GERAIS possuem o mesmo responsável no departamento de pessoal,
Sr. MARCOS APARECIDO DE SOUZA MARTINS CPF: 030.193.611-09, que atendeu a
fiscalização de ambas as empresas. MARCOS, inclusive, assinou o recibo de
autenticação de arquivos digitais - SVA - e gravou em um mesmo CD (anexo 2) os
documentos da B2B ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA e B2B ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇOS GERAIS;
VIII- Analisando os contratos de prestação de serviços apresentados pela B2B
ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA e B2B ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS,
verifica-se:
a) Similaridade no conteúdo e nos serviços contratados;
b) Papel timbrado da B2B AMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA em contrato
celebrado com a B2B ADMNISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS;
c) Tomadores de serviços que ora contratam a B2B ADMINISTRAÇÃO E
TECNOLOGIA,ora a B2B ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS,
IX - Mediante análise das GFIP apresentadas antes do início do procedimento
fiscal (10/02/2017), constata-se que a empresa, em todas as competências
examinadas declara-se como optante pelo SIMPLES alíquota RAT 0,00, FAP
0,5000, outras entidades 0 e CNAE 8121400;
X- Entretanto, verifica-se que a empresa foi excluída do SIMPLES por Ato
Declaratório Executivo número 15 de 24 de fevereiro de 2017, publicado no DOU
em 02 de março de 2017 (anexo 5). De acordo com a ADE, a exclusão tem efeitos
a partir de 01/01/2014, com impedimento de nova opção pelo regime
simplificado pelos próximos três anos calendário seguintes, consoante o disposto
no artigo 29, parágrafo 1o, da Lei Complementar no 123/2006.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.250 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720130/2017-47
5
XI- Desta forma, a empresa declarou-se incorretamente como optante pelo
simples em GFIP e não ofereceu à tributação a Contribuição Previdenciária
Patronal de 20%+Gilrat de 3% com base na folha de pagamento dos seus
segurados e GFIP;
XII- Ademais, pelo confronto realizado entre a Folha de Pagamento formato
MANAD e a GFIP, identificou-se que em diversas competências os valores de
remuneração de empregados declarados em GFIP estavam menores que os
informados em folha. Em razão das divergências encontradas, os fatos geradores
foram lançados em infrações distintas conforme explicitado a seguir:
a) Rubricas a Segurados Empregados Não Oferecida à Tributação:
contribuição patronal e contribuição dos segurados incidente sobre
remunerações de empregados identificadas em folhas de pagamento que
não foram declaradas em GFIP transmitida antes do início do procedimento
fiscal em 10/02/2017.
b) Divergência de Contribuição de Empresa Sobre Bases Declaradas:
contribuição patronal incidente sobre remunerações de empregados
identificadas em folhas de pagamento e declaradas em GFIP antes do início
do procedimento fiscal em 10/02/2017. Como a empresa declarou-se como
optante pelo SIMPLES, só foram oferecidas à tributação as contribuições
dos segurados. A quota patronal não recolhida é objeto da presente
infração.
XIII- Tendo em vista que a empresa é prestadora de serviços sujeitos à retenção
de 11% em nota fiscal, foi solicitada a apresentação de contratos de prestação de
serviço, notas fiscais e planilhas contendo os valores retidos de INSS. Foi realizado
cotejo entre as Guias de Pagamento - GPS e a retenção das notas fiscais e os
valores de crédito foram deduzidos dos valores apurados pela fiscalização. Os
valores de retenção, GPS, salário maternidade e salário família foram deduzidos
das contribuições apuradas;
XIV- Nas planilhas constantes do anexo 7 estão contidos todos os valores
apurados pela fiscalização;
XV- Em virtude da empresa declarar-se como optante pelo SIMPLES, a
contribuição patronal foi omitida das GFIP apresentadas, razão pela qual será
aplicada multa de ofício conforme disposto no artigo 44 da Lei no 9.430/96;
XVI - As situações acima descritas, em tese, configuram CRIME DE SONEGAÇÃO DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, previsto no artigo 337-A, inciso I, do Código
Penal, com redação dada pela Lei 9.983, de 14/07/2000, e, portanto, será objeto
de REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS, com comunicação à autoridade
competente para providências cabíveis.
(...)
Da Impugnação
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.250 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720130/2017-47
6
A contribuinte B2B - ADMINSTRACAO E SERVICOS GERAIS LTDA e as empresas
arroladas como responsáveis solidárias B2B ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA LTDA - ME e B2B -
SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA - ME foram cientificadas dos lançamentos em 27/11/2017 (AR
de fls. 493/495) e somente a contribuinte B2B - ADMINSTRACAO E SERVICOS GERAIS LTDA
apresentou impugnação em 21/12/2017 (fls. 499/500), acompanhada de documentos (fls.
501/503), com os argumentos abaixo reproduzidos, extraídos do acórdão da DRJ (fls. 549/550 e
pág. PDF 543/544):
(...)
Cientificada em 27/11/2017 (fls. 493 a 495), a Autuada apresentou impugnações
de igual teor (fls. 499, 500, 520, 521, 530, 531), em 21/12//2017, nas quais, alega,
em síntese:
1)impossibilidade do ADE retroagir efeitos de exclusão do Simples, somente
podendo valer a partir do mês subseqüente de sua edição;
2)discordância do lançamento por ser primário e pelo direito a constitucionalidade.
Não se manifestaram os demais solidários. (grifos nossos)
(...)
Da Decisão da DRJ

A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (PE),
em sessão de 30 de maio de 2018, no acórdão no 11-059.833 (fls. 546/551 e págs. PDF 540/545),
julgou a impugnação improcedente conforme ementa abaixo (fl. 546 e pág. PDF 540):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO (ADE). EFEITOS RETROATIVOS. CABIMENTO.
É cabível a retroação de efeitos dos Atos Declaratórios Executivos (ADEs), haja
vista possuírem natureza meramente declaratória, ou seja, não criam, nem
modificam direitos, mas, tão-somente, atestam uma situação preexistente, no
caso, a exclusão do Simples Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte B2B - ADMINSTRACAO E SERVICOS GERAIS LTDA foi cientificada do
acórdão da DRJ em 22/10/2018 (AR de fl. 573 e pág. PDF 567) e as responsáveis solidárias B2B
SERVIÇOS DE TERCERIZAÇÃO LTDA em 16/10/2018 (AR de fl. 572 e pág. PDF 566) e B2B
ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-ME em 29/10/2018 (fl. 574 e pág. PDF 568).
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.250 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720130/2017-47
7
A contribuinte B2B - ADMINSTRACAO E SERVICOS GERAIS LTDA não apresentou
recurso voluntário. Por sua vez as empresas solidárias interpuseram recursos voluntários em
23/11/2018, sendo a empresa B2B ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA – ME (fls. 577/578 e
págs. PDF 571/572), acompanhado de documentos (fls. 579/588 e págs. PDF 573/582) e a empresa
B2B — SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA – ME (fls. 589/590 e págs. PDF 583/584), acompanhado
de documentos (fls. 593/599 e págs. PDF 587/593), com idênticos argumentos, arguindo: (i) a
nulidade do lançamento ante a impossibilidade jurídica de se retroagir os efeitos da exclusão do
simples a período anterior sob penas de ofensa ao princípio da irretroatividade e (ii) por ser
primário e pelo direito a constitucionalidade, a empresa discorda do lançamento apresentado,
pede-se desconsiderar o desenquadramento e a exclusão do simples.
O presente processo compôs lote sorteado a esta relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Da Admissibilidade dos Recursos.
No que diz respeito à admissibilidade do recurso voluntário, assim dispõe o Decreto
n° 70.235 de 1972:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
(...)
No caso em análise, ainda que os recursos voluntários apresentados pelas
responsáveis solidárias B2B — SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA – ME e B2B ADMINISTRAÇÃO E
TECNOLOGIA LTDA – ME sejam tempestivos, todavia não poderão ser conhecidos.
Conforme se observa da informação constante no Despacho de Saneamento (fl.
513), cujo excerto segue abaixo reproduzido, ainda que regularmente cientificadas dos
lançamentos, apenas a contribuinte B2B - ADMINSTRACAO E SERVICOS GERAIS LTDA apresentou
impugnação tempestiva:
(...)
2. Foram caracterizados como responsáveis tributários, no polo passivo deste
auto de infração, por formação de grupo econômico, as empresas B2B
ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA – CNPJ 02.284.185/0001-39 e B2B -
SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA – CNPJ 11.151.667/0001-01.
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.250 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720130/2017-47
8
3. Cientificados do lançamento em 27/11/2017, apenas o contribuinte apresentou
impugnação tempestiva em 21/12/2017, que foi juntada ao processo, às folhas
497 a 503, pelo CAC-DRFBSB-DF, em 26/12/2017.
(...)
Tal fato foi observado pelo julgador a quo, conforme se extrai do excerto abaixo (fls.
550/551 e pág. PDF 544/545):
(...)
Cientificada em 27/11/2017 (fls. 493 a 495), a Autuada apresentou impugnações
de igual teor (fls. 499, 500, 520, 521, 530, 531), em 21/12//2017, nas quais, alega,
em síntese:
1)impossibilidade do ADE retroagir efeitos de exclusão do Simples, somente
podendo valer a partir do mês subseqüente de sua edição;
2)discordância do lançamento por ser primário e pelo direito a constitucionalidade.
Não se manifestaram os demais solidários. (grifos nossos)
(...)
Nos termos do artigo 14 do Decreto no 70.235 de 19721:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
E no âmbito deste conselho administrativo, a Súmula CARF no 162, abaixo
reproduzida, se manifesta no mesmo sentido:
Súmula CARF no 162
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Em vista dessas considerações, por não ter sido instaurado o litígio administrativo
com a impugnação tempestiva aos lançamentos, nos termos do artigo 14 do Decreto no 70.235 de
1972, os recursos voluntários apresentados pelas responsáveis solidárias B2B — SERVIÇOS DE
TERCEIRIZAÇÃO LTDA – ME e B2B ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA – ME não poderão ser
apreciados por esta instância de julgamento.
Quanto à contribuinte B2B - ADMINSTRACAO E SERVICOS GERAIS LTDA, apesar de
regularmente intimada da decisão da DRJ, deixou de interpor recurso voluntário no prazo
estipulado, trazendo-lhe como consequência a definitividade da decisão do órgão julgador de

1 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.

Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.250 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720130/2017-47
9
primeira instância, nos termos da disposição contida no artigo 42 do Decreto no 70.235 de 1972, a
seguir reproduzida:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;
(...)
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
dos recursos voluntários interpostos pelas empresas responsáveis solidárias B2B — SERVIÇOS DE
TERCEIRIZAÇÃO LTDA – ME e B2B ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA – ME em razão de não ter
sido instaurada a fase litigiosa com a impugnação ao lançamento, atribuindo-se o caráter de
definitividade no âmbito administrativo às conclusões do julgador de 1a instância.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 624
DF CARF MF
Original